Tribunal: TJDFT
Processo: 0728205-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JJCostaCar Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0728205-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIEL DE CASTRO CESAR FROTA PACIENTE: ALANA CARVALHO DOS SANTOS BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DANIEL DE CASTRO CESAR FROTA em favor de ALANA CARVALHO DOS SANTOS BARBOSA, devidamente qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Informa e sustenta o impetrante, em singela síntese, que não se justifica mais a prisão preventiva da paciente, segregada por ter sido, em tese, surpreendida traficando no interior do presídio feminino. Salienta que a instrução probatória vem se estendendo de forma desnecessária, sem participação alguma da defesa na demora ocorrida. Assevera que além do cerceamento de defesa na negativa do exame grafotécnico requerido pela defesa na carta apreendida, o constrangimento ilegal resta evidenciado ante a mora do poder judiciário e dos órgãos responsáveis pelo encaminhamento dos documentos necessários à instrução do feito. Dessa forma, requer a concessão da liminar com a imediata liberdade provisória da paciente ou, ainda, sua liberdade mediante a imposição de medidas diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura. Decido. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, bem como dos documentos juntados ao writ, não se encontram presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Inicialmente, cumpre destacar que não houve decisão no juízo de origem sob o alegado excesso de prazo, o que impede o exame da questão por este Tribunal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Vale dizer que não há nos autos documento comprovando sequer essa alegação no juízo. De toda sorte, ainda que superada essa questão, não vislumbro o alegado excesso de prazo. O habeas corpus, remédio jurídico-processual, de índole constitucional, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, é marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar ao processo de conhecimento. Sabe-se que o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito. O prazo legalmente estabelecido para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se promover análise pormenorizada do caso concreto, o que é inviável nesta etapa preliminar. Impõe-se destacar que a diligência requerida ao presídio, qual seja, juntada do vídeo referente ao período em que teria ocorrido o crime de tráfico, constitui pedido da defesa e o não atendimento tempestivo não pode ser imputado ao Judiciário que, in casu, vem atuando de maneira diligente, visando atender os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Brasília , 26 de dezembro de 2019 15:13:56. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador no exercício do Plantão de 2a Instância